Tribunal: TJES
Processo: 5001833-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARTA FREITAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARTA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

em razão da Decisão reproduzida no ID 654958 - págs. 4/5, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, determinou, nos autos da
Ação Ordinária
(registrada sob o nº 0004194-74.2020.8.08.0024) ajuizada por Marta Freitas, que fosse restabelecida a continuidade de prestação dos serviços de plano de saúde “
na forma originariamente contratada
, sem exigência de assinatura de novo contrato
”.

No recurso de ID 654950, a Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida que: (
i
) aplica-se ao caso em tela o Tema 989, consolidado quando do julgamento do repetitivo REsp 1.680.318/SP; (
ii
) “
a parte Agravada foi demitida sem justa causa, perdendo seu emprego e, junto com ele, o plano de saúde, através do qual vinha recebendo o tratamento para a patologia que a acomete
”, não possuindo direito à manutenção da condição de beneficiária por não ter contribuído com a mensalidade do plano; (
iii
) a exclusão da beneficiária encontra previsão no art. 15, II, da Resolução Normativa nº 412/2016; (
iv
) “
O medicamento prescrito pela médica assistente é inclusive na forma de comprimidos, de uso oral, e por isso, NÃO há necessidade que a Sra. Marta permaneça internada para a utilização de tal medicação
” e; (
v
) é indevido impor “
à O
peradora praticar um preço mensal de plano coletivo para planos individuais/familiares
”, principalmente porque desde janeiro de 2018 não comercializa planos individual.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de ID 558215.

Contrarrazões no ID 658435 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Averbo meu impedimento para atuar no feito.

VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARTA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

em razão da Decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito determinou, nos autos da
Ação Ordinária
(registrada sob o nº 0004194-74.2020.8.08.0024) ajuizada por Marta Freitas, que fosse restabelecida a continuidade de prestação dos serviços de plano de saúde “
na forma originariamente contratada
, sem exigência de assinatura de novo contrato
”.

Nas razões recursais, a Agravante motiva o pedido de reforma da Decisão recorrida, sob as alegações de que: (
i
) aplica-se ao caso em tela o Tema 989, consolidado quando do julgamento do repetitivo REsp 1.680.318/SP; (
ii
) “
a parte Agravada foi demitida sem justa causa, perdendo seu emprego e, junto com ele, o plano de saúde, através do qual vinha recebendo o tratamento para a patologia que a acomete
”, não possuindo direito à manutenção da condição de beneficiária por não ter contribuído com a mensalidade do plano; (
iii
) a exclusão da beneficiária encontra previsão no art. 15, II, da Resolução Normativa nº 412/2016 e; (
iv
) “
O medicamento prescrito pela médica assistente é inclusive na forma de comprimidos, de uso oral, e por isso, NÃO há necessidade que a Sra. Marta permaneça internada para a utilização de tal medicação
”.

Parte do inconformismo esboçado foi analisado quando da prolação da decisão de ID 658435, ocasião em que concluí por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente, aos seguintes fundamentos:

“Em que pesem as alegações da Agravante e a existência de consenso entre as partes acerca do fato de que o plano de saúde da Agravada era custeado inteiramente pelo empregador enquanto perdurou o contrato de trabalho, situação que atrai a aplicação da tese firmada quando do julgamento, em sede de recurso repetitivo, dos Recursos Especiais nº 1.680.318/SP e nº 1.708.104/SP1 (Tema 989), há,
in casu
, uma excepcionalidade.

É que, conforme laudos médicos acostados no id. 654956 – págs. 4/7, a Agravada foi diagnosticada com “carcinoma ductal invasivo de mama esquerda” em fevereiro de 2018 e permanece em tratamento médico, de modo que, conforme orientação igualmente emanada da Corte Superior: “
não obstante preenchidos os requisitos previstos para a rescisão pela operadora do contrato de plano de saúde, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do beneficiário para se pôr fim à avença
” (AgInt no REsp 1824569/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).”

Ressalte-se que o posicionamento consolidado pela Corte Superior permanece no sentido de ser abusiva a rescisão do plano de saúde coletivo (ou mesmo individual) quando o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor da sua vida, como ocorre na hipótese, uma vez que, de acordo com os laudos mencionados, após realizada a quadrantectomia (“
retirada do segmento ou setor da mama que contém o tumor
”
1
), em 18/02/2018, a Agravada submeteu-se a radioterapia adjuvante e iniciou hormonioterapia, em maio do mesmo ano (2018), com tamoxifeno, posteriormente substituído por anastrozol, por mais 3 (três) anos, em razão de espessamento endometrial heterogêneo.

Complementarmente, o documento de ID 654956 – pág. 6, datado de 22/02/2020, deixa claro que a Agravada “
vem fazendo tratamento para neoplasia de mama
”, inexistindo notícias nos autos acerca da remissão do câncer ou do término do tratamento, valendo mencionar ainda que o fato de a Agravada fazer uso de medicamento domiciliar (654977 - pág. 4), não aponta para a ausência de gravidade do seu estado de saúde, conforme se verifica do seguinte trecho da petição inicial:

“Em fevereiro de 2018, a autora foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Invasivo de mama esquerdo, CID C50.9, apresentando espessamento endometrial heterogêneo devido ao uso de Tamoxifeno. Assim, foi submetida a quadrantectomia em 18/02/2018, iniciando tratamento para controle da enfermidade. Ocorre que,
devido à piora no seu quadro, a Dra. Carolina Nolasco Santana (especialista em oncologia clínica, CRM-ES 009206) indicou a utilização do medicamento ANASTROZOL 1MG por 03 (três) anos
.” (ID 654964 – pág. 7)
Grifei

Resta, pois, demonstrado, que a Agravada continua em tratamento oncológico, circunstância que inviabiliza, por ora, sua exclusão do plano de saúde coletivo, conforme vasta jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça (TJES) a seguir reproduzidas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2. Não há ilegalidade na extinção desmotivada do pacto coletivo de seguro assistencial à saúde, pois a regra proibitiva existente na Lei 9.656/1998 apenas tem incidência nos contratos individuais ou familiares. 3. Todavia,
a jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave
. 4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1828937/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
Grifei

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APÓS LIMITE DE PRAZO. ART. 30, § 1°, DA LEI 9.656/98.

TRATAMENTO DE DOENÇA. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ
. [...] 3.
Nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma. Precedentes.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE
. NÃO COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL ALTERNATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora a Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, autorize que os contratos de plano privados de assistência a saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos imotivadamente após o transcurso de um ano (art. 17, p.u.), indigitada prerrogativa não ser revela absoluta, pois o Conselho de Saúde Suplementar, através da Resolução CONSU nº 19/1999, já preconizava a necessidade de manutenção da assistência à saúde aos consumidores dessa modalidade de plano, asseverando que as operadoras de planos ou seguros de assistência a saúde [...] deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1º). É notório o intuito de evitar que rescisão unilateral imotivada, levada a efeito por opção da operadora, repercuta negativamente e surpresada na esfera jurídica dos beneficiários, sem franquear-lhes a possibilidade de preservar o vínculo, com o aproveitamento dos prazos de carência já cumpridos. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano.
Na hipótese de o beneficiário do plano de saúde coletivo se encontrar em estado de saúde grave, deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física para, somente assim, finalizar a avença em relação ao mesmo. A jurisprudência admite a manutenção do plano não apenas no caso de internação, mas também nos quadros de saúde grave, desde que efetivamente comprovada a moléstia
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016452, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 30/07/2020)
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. Resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Preliminar de ausência de citação de litisconsorte necessário. Rejeitada. Mérito. Ausência de disponibilização de PLANO OU SEGURO INDIVIDUAL OU FAMILIAR aos usuários. Inobservância da vedação à rescisão durante a internação do usuário. Procedência da demanda contra a operadora. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de citação de litisconsorte necessário. Nas causas em que se discute a validade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, a relação jurídica subjacente é formada pelos usuários (autores) e a operadora (ré), não havendo, em tese, conflito entre aqueles e a estipulante do contrato, que imponha ou justifique a inclusão desta no polo passivo na demanda. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada . 2) Nos casos de cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, é possível a sua resilição unilateral imotivada após o primeiro ano de vigência, não se aplicando aos planos coletivos empresariais a vedação à resilição unilateral prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/1998. Precedentes do STJ. 3) Sem embargo, a validade da resilição unilateral requer prévia notificação, devendo, ainda, ser disponibilizado aos usuários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as carências serão obedecidas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999. Precedentes do TJES. 4) Ademais,
estando o usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedentes do STJ.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 013170002607, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)
Grifei

Destarte, quanto à afirmação de ser indevido impor “
à O
peradora praticar um preço mensal de plano coletivo para planos individuais/familiares
”, principalmente porque desde janeiro de 2018 não comercializa planos individual, tenho que tal discussão não se mostra relevante na presente oportunidade, haja vista o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa, bem como a função social do contrato, ademais de dever a
quaestio
ser levada ao conhecimento do Juiz da demanda originária para manifestação a respeito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/cirurgia-para-cancer-de-mama/1397/265/

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARTA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EX-EMPREGADA – MANUTENÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- “Nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP
).

2-

Caso concreto em que a empregada demitida sem justa causa permanece em tratamento oncológico, circunstância que inviabiliza, por ora, sua exclusão do plano de saúde coletivo.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.